Tribunal: CARF
Processo: 13864.720073/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. MATÉRIA ESTRANHA AO LITIGIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar questões envolvendo arrolamento de bens e direitos no bojo do processo administrativo fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF no 109.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A complexidade das apurações e cálculos inerentes à aplicação da legislação que fundamenta o lançamento não caracteriza cerceamento ao direito de defesa, se do Termo de Verificação Fiscal e Autos de Infração lavrados é possível compreender e identificar os fatos geradores, as matérias tributáveis, o valor do crédito tributário devido e a respectiva penalidade aplicada.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE DE OPERADOR PORTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À OPÇÃO. LANÇAMENTO SUBSISTENTE.
Inexiste na legislação do Simples Nacional disposição que veda a opção pelo regime de empresa com atividade de Operador Portuário, diante do que revela-se válida a opção realizada pelo contribuinte para o ano 2008, estando correto o lançamento realizado, que acresceu aos valores declarados naquele regime de apuração as diferenças apuradas no procedimento fiscal.
SIMPLES NACIONAL. ADIANTAMENTO DE CLIENTES. REEMBOLSO DE CUSTOS X RECEITA OMITIDA.
A identificação de faturas, notas fiscais e outros documentos de despesas firmados em favor da própria contratada não permitem comprovar que se tratam de custos à cargo da contratante, que teriam sido reembolsados. Ao contrário, os elementos acostados revelam que tais custos são da contratada e que os valores adiantados são parte do preço contratado para a prestação dos serviços.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO POR ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A opção pelo regime do Simples Nacional implica no recolhimento unificado dos tributos compreendidos no regime, nos quais se inclui a contribuição previdenciária patronal, de sorte que não está ao alvedrio do contribuinte e inexiste previsão legal para excluí-la da base de cálculo. A responsabilidade pela opção é do contribuinte que deve avaliar se esta é vantajosa considerando o conjunto das atividades exercidas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720073/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
S.L.B. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. MATÉRIA ESTRANHA AO
LITIGIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar questões envolvendo arrolamento de
bens e direitos no bojo do processo administrativo fiscal, conforme dispõe a
Súmula CARF no 109.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A complexidade das apurações e cálculos inerentes à aplicação da legislação
que fundamenta o lançamento não caracteriza cerceamento ao direito de
defesa, se do Termo de Verificação Fiscal e Autos de Infração lavrados é
possível compreender e identificar os fatos geradores, as matérias tributáveis, o
valor do crédito tributário devido e a respectiva penalidade aplicada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE DE OPERADOR PORTUÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À OPÇÃO. LANÇAMENTO
SUBSISTENTE.
Inexiste na legislação do Simples Nacional disposição que veda a opção pelo
regime de empresa com atividade de Operador Portuário, diante do que revela-
se válida a opção realizada pelo contribuinte para o ano 2008, estando correto o
lançamento realizado, que acresceu aos valores declarados naquele regime de
apuração as diferenças apuradas no procedimento fiscal.
SIMPLES NACIONAL. ADIANTAMENTO DE CLIENTES. REEMBOLSO
DE CUSTOS X RECEITA OMITIDA.
A identificação de faturas, notas fiscais e outros documentos de despesas
firmados em favor da própria contratada não permitem comprovar que se
tratam de custos à cargo da contratante, que teriam sido reembolsados. Ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720073/2012-45
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

contrário, os elementos acostados revelam que tais custos são da contratada e
que os valores adiantados são parte do preço contratado para a prestação dos
serviços.
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO POR ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A opção pelo regime do Simples Nacional implica no recolhimento unificado
dos tributos compreendidos no regime, nos quais se inclui a contribuição
previdenciária patronal, de sorte que não está ao alvedrio do contribuinte e
inexiste previsão legal para excluí-la da base de cálculo. A responsabilidade
pela opção é do contribuinte que deve avaliar se esta é vantajosa considerando
o conjunto das atividades exercidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente das preliminares de nulidade suscitadas, rejeitando a que foi conhecida e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-72.636,
proferido pela 15a Turma da DRJ/Ribeirão Preto-SP, em 24 de outubro de 2017, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração sobre diferenças de tributos
devidos pelo Simples Nacional, no ano-calendário 2008, tendo proferido a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua
penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II
da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo de Verificação Fiscal e o
respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das
infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos
legais.
No lançamento foram identificadas 3 infrações: Omissão de receitas-Receita não
escriturada, Diferença de base de cálculo, e Insuficiência de recolhimento.
Cientificada do acórdão recorrido em 17/11/2017 (fl. 2427), a recorrente interpôs
recurso voluntário (fls. 2433/2447), em 15/12/2017 (fls. 2429), no qual alega, em síntese:
a) Cerceamento do direito de defesa em face da lavratura de Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos antes de ter transcorrido o prazo para o
pagamento ou impugnação do lançamento;
b) Cerceamento do direito de defesa uma vez que o relatório fiscal não permitiu a
perfeita identificação do fato gerador, da matéria tributável, do valor do
crédito tributário reclamado e da penalidade aplicada;
c) Que as tabelas que deram origem as valores da Base de Cálculo apurada –
Receita Não escriturada, Diferença de Base de Cálculo e Insuficiência de
Recolhimento, demonstram os valores obtidos, mas não informavam a origem
dos dados, dificultando o entendimento e a conferência dos valores;
d) Que na apuração da base de cálculo no valor de R$ 2.894.095,73, relativa ao
item “Diferença da Base de Cálculo relacionada nos itens 25, 29 e 40 do TVF,
a autoridade fiscal se limitou a apresentar os valores por operação mês a mês,
mas não demonstrou como apurou a diferença;
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

e) Que no que se refere à Base de Cálculo dos Valores Não Recolhidos
(Insuficiência de Recolhimento, no valor de R$ 2.382.530,00, não há qualquer
demonstração da origem de tais valores;
f) Que no tocante a acusação de Omissão de Receitas, a base de cálculo foi
obtida a partir dos depósitos bancários escriturados na conta Bancos com
contrapartida contábil no Passivo (Contas 2110101 – Port Logitic Agência
Marítima, 2110107 – BRASLOG Brás Losgist e 2210101 – CPC BRASIL a
Pagar – Proj Mexilhão), desconsiderando que as entradas de caixa foram
provenientes de recursos de adiantamentos feitos por Clientes, em especial
pela CPC para que a recorrente fizesse frente às despesas do projeto previsto
em contrato;
g) Que os valores relacionados como receitas (fl. 281 do processo), estão
contabilizados
como
adiantamento
de
Cliente:

h) Que o ponto central da discussão é se a empresa SLB atuou como Operador
Portuário no ano-calendário 2008, o que restou comprovado pelos documentos
juntados aos autos (cerca de 1.800 documentos) e se poderia ter optado pelo
Simples Nacional;
i) Que a atividade de Operador Portuário é regulamentada pela Lei no
8.630/1993 e, de acordo com a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho
de 2005, que dispunha sobre as normas gerais de tributação previdenciária e
de arrecadação das contribuições previdenciárias impediu o Operador
Portuário de ser incluído no Simples;
j) Que sua atividade de maior expressão econômica no ano de 2008 foi de
prestação de serviços de Operador Portuário e que, portanto, a fiscalização
deveria ter desenquadrado a empresa do Simples Nacional para realizar o
lançamento; e
k) que o montante reclamado a título de Contribuição Patronal não pode subsistir
porque implicaria em bitributação, uma vez que as contribuições sociais e
previdenciárias foram repassadas ao OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra,
e por ele recolhidas.
Ao final requer a nulidade do lançamento ou, alternativamente, o cancelamento da
infração de Omissão de Receitas apurada com base em depósitos bancários por se tratar de
recursos de terceiros para pagamento de despesas e, tendo em vista a omissão no trabalho fiscal a
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

anulação dos lançamentos referentes às Diferenças de Bases de Cálculo e Insuficiência de
Recolhimentos e, ainda da exigência relativas às contribuições previdenciárias.
É o relatório.
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim, deve ser conhecido.
1. Preliminares de nulidade
A recorrente alega que houve cerceamento do direito de defesa em face da
lavratura de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos antes de ter transcorrido o prazo para o
pagamento ou impugnação do lançamento.
Este órgão julgador não é competente para apreciar questões envolvendo
arrolamento de bens e direitos no bojo do processo administrativo fiscal, conforme dispõe a
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Destarte, não conheço da alegação.
Sustenta, ainda, a recorrente que houve cerceamento do direito de defesa uma vez
que o relatório fiscal não teria propiciado a perfeita identificação do fato gerador, da matéria
tributável, do valor do crédito tributário reclamado e da penalidade aplicada, o que, se
reconhecido, conduziria à nulidade do lançamento.
Alega que as tabelas que deram origem as valores da Base de Cálculo apurada –
Receita Não escriturada, Diferença de Base de Cálculo e Insuficiência de Recolhimento,
demonstram os valores obtidos, mas não informavam a origem dos dados, dificultando o
entendimento e a conferência dos valores.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Em que pese se deva reconhecer algum grau de complexidade nos cálculos
realizados pela autoridade fiscal com vistas à apuração das diferenças devidas, entendo que tal
fato decorre da própria complexidade da legislação que instituiu o Simples Nacional, por mais
paradoxal que isto possa parecer.
A simplificação requerida para a tributação das micro e pequenas empresas limita-
se à reunir os diversos tributos federais, estaduais e municipais em um só recolhimento, mas
dada à ampla abrangência de atividades que engloba, que requer tratamentos distintos da receita
dependendo de sua natureza, torna sua apuração bastante complexa, ao contrário do que o nome
do regime aparenta sugerir.
A situação se torna mais difícil de compreensão ainda, quando identificadas
omissões de receitas e de informação na declaração anual simplificada, o que demanda
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

recálculos referente aos diferentes tipos de receitas, segregadamente, e faixas de alíquota,
refletindo-se, inclusive sobre as parcelas já oferecidas à tributação.
Ao realizar o procedimento, a autoridade fiscal se deparou com duas espécies de
irregularidades principais na apuração: - Receita contabilizada (reconhecida), mas não declarada
(Diferença de Base de Cálculo) e – Receita não reconhecida (Omitida).
Tais fatos, por si só, implicaram na apuração de receitas, de forma segregada
(conforme dito acima), e na reclassificação das faixas de alíquota, conforme a receita acumulada
nos 12 meses anteriores ao período de apuração, conforme dispõe o art. 18, § 1o da LC,
123/20061, o que resulta no recálculo das alíquotas, tendo como consequência a apuração de
Insuficiência de Recolhimento sobre as receitas já declaradas, apurando-se uma terceira
infração, conforme expôs a autoridade fiscal no TVF:
Face ao exposto, na presente Auditoria Fiscal constatou-se a ocorrência de três
infrações: OMISSÃO DE RECEITA, DIFERENÇA DE BASE DE CALCULO e
INSUFICIENCIA DE RECOLHIMENTO (diferença de alíquota resultante da
comparação entre os valores DECLARADOS e os APURADOS na Auditoria em
função da mudança do RBT12 apurada pela fiscalização) cujos fundamentos legais
estão demonstrados a seguir: [...]
Todos os valores lançados estão demonstrados em tabelas constantes do TVF e
podem ser cotejadas com os Demonstrativos de Valores Devidos, por período de apuração,
constantes dos Autos de Infração de cada tributo.
A autoridade fiscal seguiu rigorosamente os passos necessários à apuração das
diferenças devidas em seu TVF, começando por segregar as receitas declaradas de cada
atividade, com vistas à aplicação dos respectivas alíquotas devidas (fls. 282 a 284 dos autos).
Na sequência é demonstrada a apuração da receita contabilizada, mas não
declarada, denominada no lançamento como “DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO” (fl. 284
dos autos). Segue-se a apuração da receita não reconhecida pela empresa apurada a partir dos
créditos bancários contabilizados tendo como contrapartidas contas de obrigações no passivo e a
demonstração da RECEITA OMITIDA TOTAL nas tabelas constantes às fls. 285/288).
Por fim, a autoridade fiscal demonstra, à partir dos dados informados nas DASN
dos anos calendário 2007 a 2008, as novas faixas de incidência a partir de janeiro de 2008,
conforme à receita bruta (fls. 288/289) e demonstra na tabela às fls. 290 as receitas declaradas,
segregadas, sobre as quais incidiriam as diferenças das novas alíquotas apuradas (tabela – fls.
291/292) em face das novas receitas identificadas no procedimento fiscal (Receitas Omitidas e
Diferenças de Bases de Cálculo).
Confesso que, em face da complexidade da apuração, demandei algum tempo de
estudo da legislação aplicada e das tabelas apresentadas, em cotejo com o auto de infração, para
compreender o conjunto de dados apresentados pela autoridade lançadora.

1 Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo
Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 (doze)
meses anteriores ao do período de apuração.
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

Não obstante tal dificuldade, uma vez analisado à luz da legislação do Simples
Nacional, é perfeitamente possível compreender e identificar os fatos geradores, as matérias
tributáveis, o valor do crédito tributário devido e a respectiva penalidade aplicada, não se
sustentando a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de nulidade.
2. Do mérito
A recorrente alega, no tocante a acusação de Omissão de Receitas, que a base de
cálculo foi obtida a partir dos depósitos bancários escriturados na conta Bancos com
contrapartida contábil no Passivo (Contas 2110101 – Port Logitic Agência Marítima, 2110107 –
BRASLOG Brás Losgist e 2210101 – CPC BRASIL a Pagar – Proj Mexilhão), desconsiderando
que as entradas de caixa foram provenientes de recursos de adiantamentos feitos por Clientes, em
especial pela CPC para que a recorrente fizesse frente às despesas do projeto previsto em
contrato. Sustenta que os valores relacionados como receitas (fl. 281 do processo), estão
contabilizados como adiantamento de Cliente.
Examinando a documentação acostada pela recorrente em sua impugnação, o que
se verifica são diversas faturas, notas fiscais e outros documentos de despesas firmados em seu
favor, não podendo se depreender dos mesmos que se tratam de custos à cargo da contratante
CPC que seriam reembolsados.
É verdade que o Contrato firmado com a CPC (fl. 647/658) previa na sua cláusula
5.2 que a contratante deveria efetuar remessa de adiantamento de despesas, permitindo, desta
forma, que a contratada pudesse fazer frente aos custos de operação (fl. 652). O contrato
estabeleceu, ainda, o pagamento de preço total de R$ 3 milhões pela administração dos serviços
e fornecimento da mão de obra necessária à execução do contrato, fracionado em 6 meses
(cláusulas 5.4 e 5.5)
Todavia, pelos elementos acostados o que se infere é que tais custos são da
própria contratada (SLB) e que os valores adiantados pela contratante são parte do preço
contratado para a prestação dos serviços.
Assim, entendo que deve ser mantida a omissão de receitas apurada pela
fiscalização.
A recorrente alega, também, que o ponto central da discussão é atuou como
Operador Portuário no ano-calendário 2008, o que restaria comprovado pelos documentos
juntados aos autos (cerca de 1.800 documentos) e, assim, não poderia ter optado pelo Simples
Nacional;
Aponta que a atividade de Operador Portuário é regulamentada pela Lei no
8.630/1993 e, de acordo com a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, que
dispunha sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
previdenciárias impediu o Operador Portuário de ser incluído no Simples.
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

Destarte, sendo sua atividade de maior expressão econômica no ano de 2008 a de
prestação de serviços de Operador Portuário, entende que a fiscalização deveria ter
desenquadrado a empresa do Simples Nacional para realizar o lançamento.
Em primeiro plano é necessário observar que a citada Instrução Normativa SRP no
3, de 14 de julho de 2005 era aplicável ao Simples Federal, regime que foi revogado com a
entrada em vigor da lei do Simples Nacional. Inaplicável, portanto ao presente caso.
De outra parte, inexiste na legislação do Simples Nacional disposição que veda a
opção pelo regime de empresa com atividade de Operador Portuário. Confira-se as atividades
expressamente vedadas pela lei, verbis:
[...]
art. 17. não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do simples
nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar
e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III- de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal;
IV- que preste serviço de comunicação;
V - que possua débito com o instituto nacional do seguro social - inss, ou com as
fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia
elétrica;
VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
IX- que exerça atividade de importação de combustíveis;
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas,
cigarros, armas, bem como de outros produtos tributados pelo ipi com alíquota ad
valorem superior a 20% (vinte por cento) ou com alíquota específica;
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
XIII - que realize atividade de consultoria;
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
[...]
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.778 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720073/2012-45

Desta feita, não existindo vedação ao regime de apuração e sendo esta a opção
realizada pelo contribuinte para o ano 2008, está correto o lançamento realizado, que acresceu
aos valores declarados pelo Simples Nacional as diferenças apuradas no procedimento fiscal.
Por fim, a recorrente alega que o montante reclamado a título de Contribuição
Patronal não pode subsistir porque implicaria em bitributação, uma vez que as contribuições
sociais e previdenciárias foram repassadas ao OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra, e por ele
recolhidas.
Além de não estar comprovada a alegação, a opção pelo regime do Simples
Nacional implica no recolhimento unificado dos tributos no regime, nos quais se inclui a
contribuição previdenciária patronal, de sorte que não está ao alvedrio do contribuinte e inexiste
previsão legal para excluí-la da base de cálculo.
A responsabilidade pela opção é do contribuinte, que deve avaliar se esta é
vantajosa considerando o conjunto das atividades exercidas.
Pelos fundamentos exposto, voto por rejeitar as alegações de mérito.
3. Conclusão
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de conhecer parcialmente das
preliminares de nulidade suscitadas, rejeitando a que foi conhecida e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital